Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-14.2024.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000143-14.2024.8.05.0221 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELTON LAECIO SANTOS MORAES Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS CONVERGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DANO ESTÉTICO RELEVANTE E PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de ELTON LAECIO SANTOS MORAES contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal gravíssima com deformidade permanente). 2. O Apelante foi denunciado por ter agredido fisicamente a vítima Roberto Silvio Almeida Ferrari durante uma passeata política em 29 de setembro de 2016, golpeando-lhe no olho esquerdo de forma sorrateira, ocasionando deformidade permanente. 3. A Defesa requer, primeiramente, a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de testemunha ocular capaz de confirmar que o Apelante desferiu a agressão. 4. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP) e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o fato ocorreu em 2016 e a denúncia foi oferecida em 22 de fevereiro de 2024. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação do Apelante pela prática do crime de lesão corporal gravíssima ou se deve ser absolvido por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a lesão sofrida pela vítima configura deformidade permanente, qualificadora do art. 129, §2º, IV, do CP, ou se deve ser desclassificada para lesão corporal simples; e (iii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. III. Razões de decidir 6. A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo laudo pericial que atesta a lesão ocular sofrida pela vítima Roberto, caracterizada como deformidade permanente no olho esquerdo, corroborada pelas fotografias juntadas aos autos e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. 7. A autoria restou demonstrada pelo depoimento firme e detalhado da vítima Roberto, que narrou ter sido surpreendida por golpe desferido pelo Acusado durante passeata política, ocasionando lesão grave no olho esquerdo, bem como pelo relato de Fernando José Lyrio Luz Ferrari, filho da vítima, que confirmou ter presenciado o momento da agressão e também ter sido atacado pelo Apelante. 8. As testemunhas Miguel Luiz Ribeiro Souza e Kelvi Renan dos Santos Ferreira, embora não tenham presenciado o momento inicial da agressão, confirmaram a dinâmica dos fatos subsequentes, relatando terem visto a vítima sangrando profusamente com ferimento no supercílio e o Acusado fugindo do local. 9. A negativa apresentada pelo Réu, segundo a qual teria sido vítima de agressão prévia e o portão de estabelecimento comercial teria acidentalmente atingido o olho da vítima, mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios que convergem para sua responsabilidade penal. 10. Inexiste óbice à valoração probatória de elementos extrajudiciais colhidos na fase inquisitorial de maneira complementar às provas produzidas na instrução processual, pois o art. 155 do CPP apenas veda fundamentação exclusiva em elementos informativos da investigação. 11. O princípio do livre convencimento motivado não se coaduna com o descarte apriorístico de feixe probatório sob alegação de suposta fragilidade não demonstrada, devendo submeter-se ao cotejo analítico com os demais elementos de convicção. 12. A qualificadora da deformidade permanente resta configurada quando demonstrado dano estético relevante, visível e irreparável capaz de causar constrangimento à vítima. 13. O laudo pericial, as fotografias e os depoimentos demonstram que o olho esquerdo da vítima foi atingido de forma a comprometer não apenas sua funcionalidade visual, mas também sua estética, resultando em alteração permanente e visível. 14. A vítima permaneceu com o olho edemaciado por 45 dias, apresentou cicatrizes visíveis mesmo após cicatrização, teve capacidade visual comprometida com alteração de grau de refração (aumento de um grau no olho lesionado) e sofreu dano estético permanente na região periorbital. 15. A lesão sofrida não se enquadra na figura da lesão corporal simples, sendo manifesta a ocorrência do resultado qualificador previsto no art. 129, §2º, IV, do CP, afastando-se a pretendida desclassificação. 16. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109, caput, do CP. 17. O delito de lesão corporal gravíssima possui pena cominada de 02 a 08 anos de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, inciso III, do CP. 18. Entre o fato delituoso (29.09.2016) e o recebimento da denúncia (02.04.2024) transcorreram aproximadamente 07 anos, 06 meses e 04 dias, e entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória (31.10.2024) transcorreram aproximadamente 06 meses e 29 dias, lapsos inferiores ao prazo prescricional de 12 anos, não se configurando a prescrição da pretensão punitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A materialidade e autoria de lesão corporal gravíssima restam comprovadas quando o laudo pericial atesta deformidade permanente e os depoimentos da vítima e testemunhas convergem de forma harmônica, não sendo elididos por negativa isolada do acusado. 2. Configura deformidade permanente para fins do art. 129, §2º, IV, do CP a lesão que resulta em dano estético relevante, visível e irreparável, com comprometimento funcional e alteração permanente da aparência da vítima. 3. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito, e não pela pena concretamente aplicada ou pela pena que resultaria de eventual desclassificação não acolhida. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III e VI; 117, I e IV; 129, caput e §2º, IV; CPP, art. 155; art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 769.018/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000143-14.2024.8.05.0221, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês-BA, figurando como Apelante o Réu Elton Laecio Santos Moraes, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora